Tribunal: TJES
Processo: 0007536-45.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – FURTO DE VEÍCULO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IPVA PELO INTERESSADO – LEI ESTADUAL 6.999/2001 E DECRETO 1.008-R/2002 – COBRANÇA DE IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Depreende-se dos autos o agente estatal responsável pelo atendimento da requerente/apelada, em 2009, certifica que “na época [do registro da ocorrência] foi enviado um fax, porém não foi confirmado o recebimento deste faz, e por isto não está constando no sistema RENAVAM junto ao DETRAN-ES como moto furtada”. Analisando os termos do Boletim de Ocorrência, de fato, verifica-se a seguinte observação lançada pelo responsável pelo atendimento: “boletim enviado via fax para a Especializada em Furto e Roubos de Veículos”.

2.
Todavia, a falha no envio do registro para a Delegacia Especializada em Furto e Roubo de Veículos em nada contribui para com o fato de terem sido efetuadas as cobranças de IPVA, Licenciamento e Seguro DPVAT nos anos que se seguiram, pois a suspensão de tais obrigações depende de comunicação à Secretaria de Estado da Fazenda do ES, nos termos da Lei Estadual n.º 6.999/2001 e do Decreto Regulamentar n.º 1.008/2002 (RIPVA), que tratam do IPVA no âmbito deste Estado.

3.
Muito embora o requerimento de isenção por furto se relacione exclusivamente ao IPVA, tendo ocorrido a cobrança, também, de licenciamento e DPVAT, estas duas últimas cobranças são intimamente ligadas e dependentes da existência da obrigação de pagamento do IPVA, conforme já definiu o STJ (AREsp 50.121/DF), inclusive deixando claro que cabe ao interessado requerer a isenção administrativamente

4.
Percebe-se, assim, que não houve ato antijurídico praticado pelo Estado, tendo apenas ocorrido a incidência do Imposto e demais taxas e débitos gerados em função da propriedade do veículo, por falta de requerimento da interessada.

5.
De todo modo, ainda que se partisse da premissa de que o simples registro do Boletim de Ocorrência já seria suficiente para que o Estado se abstivesse de efetuar as cobranças de IPVA, Licenciamento anual e DPVAT, ainda assim não se verifica a ocorrência de dano extrapatrimonial na espécie, tratando-se de evento que, embora cause certo transtorno, não extrapola o limite do razoável, de modo a violar direito da personalidade. Com efeito, tão logo a requerente solicitou a isenção do IPVA, na forma devida, o Estado acolheu o requerimento e suspendeu as cobranças e eventuais inscrições em dívida ativa, não tendo a autora se submetido a um caminho árduo ou moroso para a solução do impasse.

6.
Sendo assim, seja pela constatação de ausência de ato ilícito, bem como pela inexistência de circunstância que indique a violação de direitos da personalidade, o pleito autoral é improcedente.

7.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007536-45.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – FURTO DE VEÍCULO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IPVA PELO INTERESSADO – LEI ESTADUAL N.º 6.999/2001 E DECRETO N.º 1.008-R/2002 – COBRANÇA DE IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Depreende-se dos autos que o agente estatal responsável pelo atendimento da requerente/apelada, em 2009, certifica que foi encaminhado fax para a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Veículos comunicando o furto do veículo da requerente, porém o recebimento da comunicação não teria sido confirmado.

2.
Eventual falha no envio do registro de ocorrência para a Delegacia Especializada em Furto e Roubo de Veículos não possui nexo de causalidade com as cobranças de IPVA, Licenciamento e Seguro DPVAT nos anos que se seguiram, pois a suspensão de tais obrigações depende de comunicação, pelo contribuinte, à Secretaria de Estado da Fazenda do ES, nos termos da Lei Estadual n.º 6.999/2001 e do Decreto Regulamentar n.º 1.008/2002 (RIPVA), que tratam do IPVA no âmbito deste Estado.

3.
Muito embora o requerimento de isenção por furto se relacione exclusivamente ao IPVA, tendo ocorrido a cobrança, também, de licenciamento e DPVAT, estas duas últimas cobranças são intimamente ligadas e dependentes da existência da obrigação de pagamento do IPVA, conforme já definiu o STJ (AREsp 50.121/DF), inclusive deixando claro que cabe ao interessado requerer a isenção administrativamente.

4.
Percebe-se, assim, que não houve ato antijurídico praticado pelo Estado, tendo apenas ocorrido a incidência do Imposto e demais taxas e débitos gerados em função da propriedade do veículo, por falta de requerimento da interessada.

5.
De todo modo, ainda que se partisse da premissa de que o simples registro do Boletim de Ocorrência já seria suficiente para que o Estado se abstivesse de efetuar as cobranças de IPVA, Licenciamento anual e DPVAT, ainda assim não se verifica a ocorrência de dano extrapatrimonial na espécie, tratando-se de evento que, embora cause certo transtorno, não extrapola o limite do razoável, de modo a violar direito da personalidade. Com efeito, tão logo a requerente solicitou a isenção do IPVA, na forma devida, o Estado acolheu o requerimento e suspendeu as cobranças e eventuais inscrições em dívida ativa, não tendo a autora se submetido a um caminho árduo ou moroso para a solução do impasse.

6.
Sendo assim, seja pela constatação de ausência de ato ilícito, bem como pela inexistência de circunstância que indique a violação de direitos da personalidade, o pleito autoral é improcedente.

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 91/94, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de “ação indenizatória” ajuizada por
MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Infere-se dos autos que a apelada ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que em 2005 foi elaborado o Boletim de Ocorrência Policial nº 034/05, por meio do qual relatou que a sua moto Honda C100 BIZ, placa MPI 7606, havia sido furtada no interior da garagem de sua vizinha.

Afirma que, em julho/2009, recebeu diversas cobranças decorrentes de IPVA, licenciamento e Seguro DPVAT vinculadas ao veículo, oportunidade em que foi informada de que a motocicleta não se encontrava baixada no sistema.

Sustenta que em 08/09/2009 o mesmo Escrivão de Polícia que havia a atendido quando do registro do Boletim de Ocorrência elaborou e assinou uma certidão justificando que, de fato, havia confeccionado o B.O. e enviado por fax, porém não foi confirmado o recebimento pelo Detran, razão pela qual a motocicleta não foi baixada no sistema Renavam.

Assevera que o furto não foi comunicado ao DETRAN em razão de um erro administrativo imputável ao Estado do Espírito Santo, bem como que, até aquele momento, o seu problema não havia sido resolvido.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em contestação, alega que não estão reunidos os pressupostos para a caracterização da responsabilidade civil do Estado.

O magistrado de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido autoral, considerou que houve erro na atuação estatal, ao não ter garantido o envio e recebimento da informação relativa ao furto para o Detran, caracterizando conduta antijurídica. No mais, entendeu configurado o dano moral e o nexo de causalidade entre este e a conduta estatal.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs a presente apelação alegando, em suma, que:
(I)
a responsabilidade pela não comunicação de baixa do veículo por motivo de furto é da autora/apelada, pois, segundo o art. 126 do CTB, cabe ao proprietário do veículo irrecuperável requerer a baixa do registro;
(II)
uma vez comunicado o furto ao Detran, em 2009, os débitos foram devidamente cancelados, permanecendo apenas os anteriores ao furto da motocicleta da autora;
(III)
a inscrição da requerente em cadastro de inadimplentes permanece legítima, ainda que excluídas as penalidades registradas após o furto de sua motocicleta, pois existentes infrações anteriores, com multas não pagas.

Realizada essa breve contextualização, constata-se que as alegações do recorrente não merecem acolhimento.

Quanto ao art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro, citado pelo recorrente como norma que define a necessidade de que o proprietário requeira ao Departamento de Trânsito a baixa de veículo irrecuperável, vê-se claramente que o aludido dispositivo não é aplicável ao caso, por regular a baixa registral decorrente de perda total ou de desmonte de veículo, vejamos:

"Art. 126. O proprietário de veículo
irrecuperável
, ou destinado à
desmontagem
, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior".

Prosseguindo, depreende-se dos autos (fl. 21) que o agente estatal responsável pelo atendimento da requerente/apelada em 2005 certifica que “na época foi enviado um fax, porém não foi confirmado o recebimento deste faz, e por isto não está constando no sistema RENAVAM junto ao DETRAN-ES como moto furtada”.

Analisando os termos do Boletim de Ocorrência de fls. 17/18, de fato, verifica-se a seguinte observação lançada pelo responsável pelo atendimento: “boletim enviado via fax para a Especializada em Furto e Roubos de Veículos”.

Todavia, a falha no envio do registro para a Delegacia Especializada em Furto e Roubo de Veículos em nada contribui para com o fato de terem sido efetuadas as cobranças de IPVA, Licenciamento e Seguro DPVAT nos anos que se seguiram, pois a suspensão de tais obrigações depende de comunicação à Secretaria de Estado da Fazenda do ES, nos termos da Lei Estadual n.º 6.999/2001 e do Decreto Regulamentar n.º 1.008/2002 (RIPVA), que tratam do IPVA no âmbito deste Estado, vejamos:

"
Lei Estadual n.º 6.999/2001

Art. 7º
Fica dispensado o pagamento de IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto
, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a posse.

Art. 8º O reconhecimento de imunidade ou não-incidência e isenções previstas nesta Lei, bem como a dispensa de pagamento a que se refere o artigo anterior,
obedecerão às normas a serem fixadas em regulamento
.

Parágrafo único.
O reconhecimento a que se refere o “caput”, para a União, Estados e Municípios, independe de requerimento
.

Decreto-R 1.008/2002

Art. 6º
Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto
, roubo, apropriação indébita, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a posse, observado o seguinte:

I – o furto ou roubo deverá ser comprovado mediante a apresentação de certidão fornecida pela Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Veículos da Secretaria de Segurança Pública;

[...]

Art. 8.º A dispensa de pagamento a que se refere esta Subseção, excetuado o previsto no § 3.º do art. 6.º,
depende de requerimento do interessado
, aplicando-se, no que couber, as disposições da Subseção IV, desta Seção".

Portanto, para que não ocorram as cobranças indicadas pela requerente, é necessário requerer a isenção à SEFAZ, mediante apresentação de certidão da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Veículos.

E assim o fez a requerente, no ano de 2009, conforme se depreende dos documentos de fls. 19/21: a) declaração de não localização do veículo expedida pela Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Veículos; b) requerimento de isenção enviado à SEFAZ, e
c)
certidão do Escrivão de Polícia dando conta de que houve a falha no envio do B.O. por fax.

Analisando a dinâmica dos eventos, percebe-se que muito provavelmente a Certidão expedida pelo Escrivão de Polícia descrevendo a falha no envio do FAX foi emitida, a pedido da requerente, no contexto de poder justificar perante a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos que houve o registro da ocorrência à época, para fins de obtenção da Certidão a que alude o art. 6º, inciso I, do RIPVA.

Percebe-se, assim, que não houve ato antijurídico praticado pelo Estado, tendo apenas ocorrido a incidência do Imposto e demais taxas e débitos gerados em função da propriedade do veículo, por falta de requerimento da interessada.

Muito embora o requerimento de isenção por furto se relacione exclusivamente com o IPVA, tendo ocorrido a cobrança, também, de licenciamento e DPVAT, estas duas últimas cobranças são intimamente ligadas e dependentes da existência da obrigação de pagamento do IPVA, conforme já definiu o STJ, inclusive deixando claro que cabe ao interessado requerer a isenção administrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA.
LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. SE O VEÍCULO FOR FURTADO, ROUBADO OU SINISTRADO, O PROPRIETÁRIO, MEDIANTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, FICA ISENTO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
, EM RAZÃO DE NÃO MAIS EXERCER QUALQUER DOS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE: USAR, GOZAR E DISPOR. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HAVENDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL, CORRETA A CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
2. Em que pese à inexistência de previsão legal sobre a isenção e/ou remissão do seguro obrigatório e do licenciamento anual, é certo que ambos possuem o mesmo fato gerador do IPVA, ou seja, a propriedade do veículo. Afastada esta, resta sem suporte fático a exigência daqueles.
3. Como bem salientado pelo Tribunal de origem, é imprescindível que o contribuinte requeira administrativamente a isenção, não se tratando, pois, de procedimento automático, principalmente no caso dos autos, que o furto ocorreu em outro Estado – Goiás.
[...] (AgInt no AREsp n. 50.121/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 24/11/2020.)

De todo modo, ainda que se partisse da premissa de que o simples registro do Boletim de Ocorrência já seria suficiente para que o Estado se abstivesse de efetuar as cobranças de IPVA, Licenciamento anual e DPVAT, ainda assim não se verifica a ocorrência de dano extrapatrimonial na espécie, tratando-se de evento que, embora cause certo transtorno, não extrapola o limite do razoável, de modo a violar direito da personalidade.

Com efeito, tão logo a requerente solicitou a isenção do IPVA, na forma devida, o Estado acolheu o requerimento e suspendeu as cobranças e eventuais inscrições em dívida ativa, não tendo a autora se submetido a um caminho árduo ou moroso para a solução do impasse.

Sendo assim, seja pela constatação de ausência de ato ilícito, bem como pela inexistência de circunstância que indique a violação de direitos da personalidade, o pleito autoral é improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido autoral.

Por conseguinte, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, resta suspensa, por ora, a exigibilidade das verbas, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido autoral.

Acompanho o voto de relatoria.